Tribunal: STJ
Processo: 0461543-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054658 - PR(2025/0461543-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: J A E (PRESO)
ADVOGADO
: FLAVIO MÓDENA CARLOS - PR057574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, no qual se alegava constrangimento ilegal na
habeas corpus
aplicação da causa de aumento de pena prevista no
II, do Código
art. 226,
Penal, em condenação por crime tipificado no
parágrafo único,
art. 214,
c/c
II, do Código Penal, com pena de 14 anos, 3 meses e 15 dias de
art. 226,
reclusão em regime fechado.
2. A decisão monocrática fundamentou-se na inadequação do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e na inexistência de flagrante
ilegalidade que justificasse a concessão de ofício, além de considerar que o
afastamento da causa de aumento de pena demandaria revolvimento fático-
probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
3. O agravante reiterou os argumentos apresentados na impetração,
sustentando a ausência de autoridade por presunção e a interpretação
extensiva do conceito de autoridade, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque
diretamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
monocrática, que não conheceu do
, inviabiliza o
habeas corpus
conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54721159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ae7e0dfc-6911-4dd4-b8b2-fa480039601c

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na aplicação da
que determina o não conhecimento do agravo regimental
Súmula 182/STJ,
quando a parte agravante não infirma todos os fundamentos da decisão
atacada.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
parágrafo único; Código Penal,
II;
art. 214,
art. 226,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
841.050/ES,
julgado em 08.10.2024, DJe de 11.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ae7e0dfc-6911-4dd4-b8b2-fa480039601c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054658 - PR(2025/0461543-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: J A E (PRESO)
ADVOGADO
: FLAVIO MÓDENA CARLOS - PR057574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, no qual se alegava constrangimento ilegal na
habeas corpus
aplicação da causa de aumento de pena prevista no
II, do Código
art. 226,
Penal, em condenação por crime tipificado no
parágrafo único,
art. 214,
c/c
II, do Código Penal, com pena de 14 anos, 3 meses e 15 dias de
art. 226,
reclusão em regime fechado.
2. A decisão monocrática fundamentou-se na inadequação do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e na inexistência de flagrante
ilegalidade que justificasse a concessão de ofício, além de considerar que o
afastamento da causa de aumento de pena demandaria revolvimento fático-
probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
3. O agravante reiterou os argumentos apresentados na impetração,
sustentando a ausência de autoridade por presunção e a interpretação
extensiva do conceito de autoridade, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54429943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:09
Código de Controle do Documento: 56e9a2a7-1811-4b85-9f7f-67f957300bd2

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque
diretamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
monocrática, que não conheceu do
, inviabiliza o
habeas corpus
conhecimento do agravo regimental.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na aplicação da
que determina o não conhecimento do agravo regimental
Súmula 182/STJ,
quando a parte agravante não infirma todos os fundamentos da decisão
atacada.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
parágrafo único; Código Penal,
II;
art. 214,
art. 226,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
841.050/ES,
julgado em 08.10.2024, DJe de 11.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J A E contra decisão monocrática
(fls.
) que não conheceu do pedido
63/66
habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
tipificado no
parágrafo único (
art. 214,
redação anterior à Lei n.
)
12.015/2009
, c/c
II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 15
art. 226,
(quinze) dias de reclusão, em regime fechado.
A condenação transitou em julgado em 01/3/2021.
Documento eletrônico VDA54429943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:09
Código de Controle do Documento: 56e9a2a7-1811-4b85-9f7f-67f957300bd2

Nas razões do
, a parte impetrante sustentou a ocorrência de
writ
constrangimento ilegal na terceira fase da dosimetria da pena. Afirmou que o Tribunal de
origem incorreu em erro ao manter a causa de aumento prevista no
II, do
art. 226,
Código Penal (exercício de autoridade sobre a vítima), pois o próprio acórdão da Revisão
Criminal teria reconhecido a ausência de coabitação ou convivência duradoura com a
vítima, fato que descaracterizaria a majorante.
Argumentou que a interpretação dada ao conceito de autoridade foi
excessivamente extensiva, violando o princípio da legalidade.
Às fls.
o
não foi conhecido.
63/64, habeas corpus
O agravante reitera os fundamentos expostos na impetração.
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser conhecida.
No caso, o agravante foi condenado pela prática do crime tipificado no
parágrafo único,
II, ambos do Código Penal, à pena de 14
art. 214,
c/c art. 226,
(quatorze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado. A
condenação transitou em julgado em
A Defesa sustenta ilegalidade na
01/3/2021.
incidência da causa de aumento de pena prevista no
II, do Código Penal
art. 226,
(exercício de autoridade sobre a vítima). A revisão criminal manteve a referida causa de
aumento e o
no STJ não foi conhecido.
habeas corpus
A decisão monocrática assentou dois fundamentos autônomos: (i) a
inadequação do
substitutivo e (ii) a inexistência de ilegalidade flagrante
habeas corpus
que justificasse a concessão de ofício. Com efeito, consta que não cabe habeas corpus
como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração. A decisão também consignou que o afastamento da causa
de aumento de pena prevista no
II, do Código Penal demandaria revolvimento
art. 226,
fático-probatório, sendo incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
O agravante, por sua vez, dirige suas razões ao mérito da causa, reiterando a
tese de ausência de autoridade por presunção, enfatizando que “a mãe da ofendida jamais
foi ouvida em juízo” e que “entrar no quarto onde estava a menor ou permanecer na casa
em cômodo contíguo [...] não traduzem certeza de que uma relação de autoridade se fazia
presente” (fl. 71), sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos de
inadmissibilidade do
e de ausência de flagrante ilegalidade. Não há ataque direto aos
writ
motivos pelos quais a decisão não conheceu da impetração.
Documento eletrônico VDA54429943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:09
Código de Controle do Documento: 56e9a2a7-1811-4b85-9f7f-67f957300bd2

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar
os motivos de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão, atacando
diretamente seus fundamentos. A ausência de impugnação específica dos alicerces da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso.
Assim, das razões de agravo regimental, depreende-se que a Defesa apenas
reitera as alegações apresentadas na impetração.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao aplicar a
quando a parte agravante não infirma, especificamente, todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão atacada.
A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE
MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE
ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios
fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
(...).
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
841.050/ES,
Turma, julgado em
DJe de
.
08/10/2024,
11/11/2024)
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54429943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:09
Código de Controle do Documento: 56e9a2a7-1811-4b85-9f7f-67f957300bd2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.658 / PR
Número Registro: 2025/0461543-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025940420088160028 00653045120258160000 25940420088160028 653045120258160000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIO MODENA CARLOS
ADVOGADO
: FLAVIO MÓDENA CARLOS - PR057574
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: J A E (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J A E (PRESO)
ADVOGADO : FLAVIO MÓDENA CARLOS - PR057574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54687953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:05:37
Código de Controle do Documento: 07371068-fa1a-4adf-b4a4-a1d45144a1c0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:05:37
Código de Controle do Documento: 07371068-fa1a-4adf-b4a4-a1d45144a1c0